Tribunal: STF
Processo: ARE 1496406
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECONHECIMENTO JUDICIAL DA DECADÊNCIA PARCIAL DO CRÉDITO EXEQUENDO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL POR PAGAMENTO. CONFIGURAÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR. RECURSO DESPROVIDO.



    I. No caso concreto, a União Federal, ora apelante, ajuizou a ação de execução fiscal n.º 0015794- 60.1996.8.26.0565 em face da ora apelada para a cobrança de contribuições previdenciárias referentes às competências de 10/1987 a 10/1994. No âmbito da execução fiscal foi interposto o recurso de agravo de instrumento n.º 0006286-57.2009.4.03.0000 pela executada, pleiteando o reconhecimento da decadência do crédito exequendo. Esta Corte, em 08/05/2014, deu parcial provimento ao agravo de instrumento, decretando a decadência das competências de 10/1987 a 11/1990, determinando o prosseguimento da execução fiscal apenas quanto ao remanescente. A União Federal opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos, para restringir o reconhecimento da decadência às competências de 10/1987 e 03/1990. A decisão transitou em julgado em 04/11/2014.



    II. A execução fiscal, não obstante os sucessivos pedidos da parte autora/executada para o cumprimento da decisão proferida por esta Corte, mediante a revisão do crédito exequendo, prosseguiu até a sua extinção, em julho/2017.



    III. Neste contexto, é incontroverso que a parte autora/executada efetuou pagamento a maior, tendo em vista a recusa injustificada da ré/exequente em dar cumprimento à determinação judicial transitada em julgado no agravo de instrumento n.º 0006286-57.2009.4.03.0000.



    IV. Cumpre salientar que a tese da apelante quanto à necessidade de observância da modulação de efeitos da Súmula Vinculante n.º 08 não prospera. Com efeito, trata-se de matéria preclusa, não alegada no âmbito do agravo de instrumento n.º 0006286-57.2009.4.03.0000, que determinou o prosseguimento da execução fiscal tão-somente em relação às competências remanescentes, nos termos da Súmula Vinculante n.º 08. Outrossim, tal questão sequer foi suscitada na execução fiscal, permanecendo a exequente inerte em relação à decisão proferida por esta Corte, não cabendo rediscussão quanto ao reconhecimento da decadência parcial do crédito exequendo e, portanto, do excesso de execução. Sendo assim, considerando o pagamento a maior realizado pela parte autora nos autos da execução fiscal n.º 0015794- 60.1996.8.26.0565, de rigor a manutenção da r. sentença recorrida. 



    V. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente